Tribunal: TJBA
Processo: 8064526-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064526-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENEIDA MARIA DE ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REJEITADA
.

ASSINATURA
DE CONTRATO
VINCULADO A EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO MÍNIMO DA FATURA MENSAL. DÍVIDA INSOLÚVEL. MODALIDADE QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR POR PARTE DO BANCO. ABUSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064526-21.2020.8.05.0001
,

em que é apelante
ENEIDA MARIA DE ASSIS
e apelado
BANCO BMG S.A
,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE

ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça